Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante pede lhe seja assegurado o direito líquido e certo de ser submetido a cirurgia para a correção de estenose nas artérias que irrigam o cérebro com urgência. Em 27.3.2023 foi deferida a tutela provisória no sentido de a autoridade coatora viabilizar a realização de cirurgia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: “Presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Distrito Federal que realize da cirurgia na rede SUS, ou na falta, a realização da cirurgia na rede particular, a expensas do GDF, até completa recuperação da saúde do impetrante ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública. Comunique-se para cumprimento no prazo de 48 horas. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, deve arcar com os custos do procedimento cirúrgico.” (ID 45101394). Por meio da petição de ID 45322559, o impetrante noticiou o descumprimento da decisão pela qual deferida a tutela provisória. Em razão disso, em 31.3.2023, foi fixada medida coercitiva consistente em multa diária nos seguintes termos: “Deferida a tutela de urgência, o Secretário de Estado de Saúde, após ser devidamente intimado, quedou-se inerte. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 100.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência.” (ID 45325936). Em 26.4.2023, o impetrante novamente informou o descumprimento da tutela provisória, oportunidade em que requereu a majoração das astreintes (ID 46076260), o que foi acolhido por decisão proferida no mesmo dia: “Forte nesses argumentos, majoro as astreintes e fixo a multa diária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Na hipótese de novo descumprimento, será determinado o imediato sequestro da importância total acima indicada para o custeio da cirurgia na rede particular do Distrito Federal. Intime-se pessoalmente a autoridade impetrada para que cumpra imediatamente a decisão pela qual deferida a tutela provisória, advertindo-o que de sua inércia poderão redundar infrações administrativas, cíveis e até penais.” (ID 46135670). Em 22.6.2023, o impetrante informou que até aquela data o procedimento cirúrgico deferido em sede de tutela antecipada no mês de março ainda não foi realizado em virtude de falta de insumos, de leito de UTI e porque o médico viajou: “Mister salutar que a angioplastia não se efetivou por inúmeras vezes ante a falta de insumos necessários para o procedimento cirúrgico, já em outras por falta de leito de UTI disponível, além de em outra ocasião por razão de viagem do médico angiologista responsável, Dr. Cláudio Eluan Kalume (ID 45098102).” (ID 48114211). Diante da última informação do impetrante, vista ao impetrado e ao Distrito Federal para que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, viabilize a cirurgia do impetrante sob pena de, ultrapassado tal prazo, ser deferido o sequestro da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com vistas a custear o procedimento na rede particular de saúde do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora